Tribunal: CARF
Processo: 10980.723332/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
REEXAME. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. MPF EMITIDO. AUTORIZAÇÃO SUPRIDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO NÃO CARACTERIZADA.
Nos termos da Súmula CARF no 111, o Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado. Desse modo, tendo sido emitido o MPF, não há que se que se falar em nulidade do lançamento por infringência ao art. 906 do RIR/99.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE.
A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda temas não tratados nos autos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
Não cabe a exigência de depósito recursal ou arrolamento de bens como requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de tal medida, proferida nos autos da ADIn n° 1.976-7.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723332/2015-18
ACÓRDÃO
3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
REEXAME. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. MPF EMITIDO. AUTORIZAÇÃO
SUPRIDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO NÃO CARACTERIZADA.
Nos termos da Súmula CARF no 111, o Mandado de Procedimento Fiscal
supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999,
para reexame de período anteriormente fiscalizado. Desse modo, tendo
sido emitido o MPF, não há que se que se falar em nulidade do lançamento
por infringência ao art. 906 do RIR/99.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE.
A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros
e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda temas não
tratados nos autos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE.
Não cabe a exigência de depósito recursal ou arrolamento de bens como
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, em decorrência da
declaração de inconstitucionalidade de tal medida, proferida nos autos da
ADIn n° 1.976-7.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
2
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE.
DESCABIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias estranhas à lide, e, na parte
conhecida, acolher a preliminar de irretroatividade da lei tributária e dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamento de ofício de multa pela não entrega das
Escriturações Fiscais Digitais (EFD) ICMS/IPI, de janeiro a dezembro de 2010, conforme descrito no
auto de infração (fls. 533/536) e relatório fiscal que o integra (fls. 537/541).
O montante da exigência fiscal é de R$ 1.125.000,00.
O procedimento fiscal que culminou no lançamento de ofício da multa pela não-
entrega das citadas EFD ICMS/IPI também resultou no lançamento de ofício de IRPJ e tributos
reflexos, formalizado no Processo no 10980.723331/2015-73.
O relatório fiscal reporta a existência de ação fiscal pretérita em face do mesmo
sujeito passivo, abarcando os mesmos tributos e os mesmos períodos de apuração que foram
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
3
objeto do lançamento de ofício, motivo pelo qual houve a expedição de autorização para novo
exame pela Superintendente da Receita Federal da 7a Região Fiscal (fl. 39).
A contribuinte apresentou impugnações autônomas para cada uma das autuações.
De acordo com a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Porto Alegre (fls. 639/651), no que tange ao lançamento de ofício da multa pelo atraso no envio
das EFD, os argumentos centrais foram os seguintes: autorização para novo exame, necessidade
de intimação prévia, inexistência de obrigatoriedade de apresentar a EFD no ano de 2010,
inexistência de competência federal para aplicação da multa, base de cálculo da multa e
decadência.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme
o Acórdão no 10-57.936, da 1a Turma da DRJ/POA, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nos casos de descumprimento de obrigação acessória, decai em cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, o direito da administração tributária constituir seus
créditos.
INOBSERVÂNCIA QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DO ARQUIVO DIGITAL DA
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD. MULTA.
Não é necessário que a autoridade fazendária intime a contribuinte a promover a
apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD previamente à aplicação da
multa por atraso no envio, pois essa obrigação decorre expressamente da
legislação tributária, que estabelece prazos peremptórios para sua observância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 27/03/2017, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 26/04/2017, no qual reuniu argumentos em face da multa pela não-entrega das EFD
ICMS/IPI, tratada neste processo, bem como do lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos,
formalizado no Processo no 10980.723331/2015-73, com as seguintes alegações em síntese:
i)
Preliminarmente: a desnecessidade de arrolamento de bens para a
admissibilidade do recurso voluntário e ilegalidades relativas ao segundo exame;
ii)
Quanto à multa por descumprimento da obrigação acessória: falta de
intimação prévia obrigatória; inexistência de multa e incompetência do agente
federal para sua exigência em 2010; aplicação retroativa de lei; decadência; uso
indevido de multiplicador para aplicação de multa específica; e
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
4
iii)
Quanto ao lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos: ausência de
justificativa plausível para o arbitramento do lucro; decadência; apuração incorreta
do PIS/COFINS e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; tributação das variações
cambiais sem considerar o lançamento efetuado em primeiro exame liquidado por
compensação.
Requer o envio de notificações ao escritório dos patronos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto pelos argumentos atinentes ao lançamento de ofício de IRPJ e tributos
reflexos, quais sejam: ausência de justificativa plausível para o arbitramento do lucro; decadência;
apuração incorreta do PIS/COFINS e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; tributação das variações
cambiais sem considerar o lançamento efetuado em primeiro exame liquidado por compensação.
Isso porque a mencionada autuação foi tratada especificamente no Processo no
10980.723331/2015-73. Trata-se, portanto, de matéria estranha à lide.
Assim, não cabendo apreciá-la no presente processo, cujo objeto é tão somente a
multa por descumprimento da obrigação de apresentar as EFD ICMS/IPI em 2010.
Arrolamento de bens para admissibilidade do recurso voluntário
A recorrente se insurge contra o arrolamento de bens para fins de admissibilidade
do recurso voluntário, alegando a inconstitucionalidade de tal medida.
A exigência do arrolamento de bens ou do depósito recursal para seguimento do
recurso administrativo foi, efetivamente, declarada inconstitucional pelo STF, nos autos da ADIn n°
1.976-7, de 28 de março de 2007. Em consequência, a RFB editou os Atos Declaratórios
Interpretativos nos 9/2007, 16/2007 e 30/2009, dispensando o arrolamento de bens.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
5
Sendo assim, não se verifica qualquer impedimento à análise das alegações
preliminares e de mérito trazidas pela contribuinte, que se passa a fazer a seguir.
3
Preliminar
3.1
Autorização para segundo exame
A recorrente alega que a autoridade autuante não fez constar do presente processo
a Autorização para Novo Exame emitida pela Superintendência da Receita Federal da 7a Região
Fiscal, embora tal autorização constitua requisito de validade do procedimento (art. 906 do
RIR/99), bem como de que não foi intimada das razões que motivaram o segundo exame.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Conforme destacado no relatório fiscal, a ação fiscal que desencadeou o
lançamento de ofício sob litígio foi autorizada pela Superintendente da SRRF da 7o Região Fiscal,
nos termos do art. 906 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99),
sendo a autorização juntada aos autos às fls. 39/40, devidamente assinada pela autoridade
administrativa, por meio de certificação digital.
Além disso, de acordo com a Súmula CARF no 111 (aprovada pelo Pleno em
03/09/2018), de cumprimento obrigatório pelos conselheiros deste colegiado, o Mandado de
Procedimento Fiscal supre a autorização prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999, para
reexame de período anteriormente fiscalizado.
Por sua vez, não houve ciência à contribuinte das razões que motivaram a
autorização para novo exame porque inexiste previsão normativa para esse fim. Tal procedimento,
vale observar, não se encontra relacionado dentre os requisitos formais do lançamento de ofício,
previstos fundamentalmente no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, nego provimento a esta preliminar.
3.2
Aplicação retroativa da lei
A fiscalização aplicou a multa no valor de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração
de atraso, para cada uma das 12 declarações do ano-calendário 2010 em atraso considerando que
a recorrente, na condição de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, não apresentou, até a data
de lavratura do auto de infração, a Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI relativa a cada um dos
12 meses do ano, exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99 (fls. 533/541).
A multa teve como fundamento, além do mencionado art. 16 da Lei no 9.779/99, o
art. 57, inciso I, alínea “b”, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no
12.873, de 2013, sendo que o valor total cobrado por mês em atraso foi calculado de forma
detalhada no “Demonstrativo da Multa por Atraso na Entrega da ECD - EFD ICMS/IPI” (fl. 542).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
6
A recorrente alega que a multa é totalmente ilegal, porque no tempo da ocorrência
dos fatos apurados (2010) não havia lei federal obrigando a contribuinte a cumprir a mencionada
obrigação acessória, o que veio a ocorrer somente em 2013, tendo a fiscalização incidido em erro
grosseiro quanto ao aspecto temporal das leis, pois tomou a redação do artigo 57 da MP 2.158,
modificado em 2013, para aplicá-lo a ato pretérito, ocorrido em 2010.
Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do recurso voluntário (fls. 663/715):
Mais surpreendentemente ainda, o auditor utiliza a redação de artigo de lei, dada
por outra lei datada de 2013, para aplicá-lo a fatos de 2010, ignorando a vigência
das leis no tempo, retroagindo para impor ao contribuinte, não penalidade mais
gravosa, mas penalidade simplesmente inexistente na época. A referência aqui é à
redação do art. 57, da MP 2.158-35/01 e suas modificações ao longo do tempo.
(...)
O auditor, em prejuízo do contribuinte, ao ler o artigo 57 da MP 2.158-35/01, se
ateve à última redação do citado artigo, dada pela Lei Federal no 12.873/2013,
esquecendo-se de que o texto legal em vigor em 2010 – período fiscalizado – não
lhe dava amparo para a estapafúrdia imposição de milionária multa, esquecido do
aspecto temporal das leis.
(...)
Portanto, o que fica evidenciado pelo encadeamento das diversas redações por
que passou o artigo 57, é que antes de 2013 (data da lei 12.873), essa obrigação
não existia, não podendo a penalidade retroceder no tempo (2010) senão para
beneficiar.
De tudo o que foi exposto se conclui que o Sr. Auditor, equivocadamente, aplicou
retroativamente o artigo 57, tomando a redação de 2013, para aplicar multa ao
contribuinte relativamente ao ano calendário de 2010, período em que a
penalidade nem era exigível pela Fazenda Pública Federal, na redação da época.
(...)
Em conclusão do tópico, a multa aplicada pela fiscalização é totalmente ilegal, eis
que no tempo da ocorrência dos fatos apurados (2010), não havia lei federal
obrigando o contribuinte a cumprir aquela obrigação acessória, o que veio a
ocorrer somente em 2013, tendo a fiscalização incidido em grosseiro erro quanto
ao aspecto temporal das leis, tomando a redação do artigo 57 da MP 2.158
modificado em 2013, para aplicá-lo a ato pretérito, ocorrido em 2010.
Entendo que assiste razão à recorrente.
De acordo com o artigo 105 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), a legislação tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja
completa nos termos do artigo 116:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
7
Aplicação da Legislação Tributária
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aquêles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos têrmos do artigo 116.
A aplicação da lei a fatos pretéritos é admitida somente nas seguintes hipóteses
previstas no artigo 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
No presente caso, a fiscalização aplicou o art. 57, inciso I, alínea “b”, da Medida
Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, a fatos pretéritos, visto
que ocorridos em 2010, sem apontar nenhum dos motivos excepcionais previstos no art. 106 do
CTN a fim de justificar a aplicação retroativa da lei.
Entendo que sequer caberia considerar como mera inexatidão material devida a
erro de escrita na fundamentação do dispositivo em questão porque sua redação original, vigente
à época dos fatos, não previa a multa aplicada no valor de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou
fração, como se verifica do texto multivigente a seguir transcrito:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores
e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
8
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído
pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)
(...)
Desse modo, uma vez que não constatei nos autos nenhuma explicação para a
aplicação retroativa do art. 57, o inciso I, alínea “b”, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, a fatos pretéritos, ocorridos em 2010, voto por dar
provimento a esta preliminar.
Sendo acatada esta preliminar, os demais argumentos ficam prejudicados, razão
pela qual deixo de analisá-los.
4
Envio de notificações ao escritório dos patronos
A recorrente requer o envio de todas as notificações ao escritório dos seus patronos
na pessoa do Dr. JOÃO ANTÔNIO LOPES, inscrito na OAB/RJ sob o n.o 63.370, com escritório na Av.
Brás de Pina n° 918 – Vila da Penha – RJ, CEP: 21.210-675, para que possa ser promovido um
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.008 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723332/2015-18
9
melhor e mais efetivo controle dos atos processuais pelo escritório que patrocina a presente
causa.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018,
de cumprimento obrigatório pelos membros deste colegiado.
Portanto, incabível a pretensão.
5
Conclusão
Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo as matérias estranhas à lide. Na parte conhecida, voto por
acatar a preliminar de irretroatividade da lei tributária, dando-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 833
DF CARF MF
Original